Tribunal: STF
Processo: HC 189384
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de indeferimento liminar de writ em Tribunal Superior. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Samuel da Rocha Souza em favor de Maicon Douglas da Silva Duarte, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio De Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 600.926/PR.
    O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 2, fls. 132/134).
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    O Tribunal local, em decisão rarefeita, ao denegar o pedido liminar formulado no writ originário de n. 0042046-85.2020.8.16.0000, manteve a segregação cautelar do ora paciente, decretada pela autoridade coatora da localidade, nos contornos do art. 310, inciso II, do CPP, com esteio - precipuamente - nos seguintes fundamentos, litteris:]
    No tocante ao periculum libertatis, observa-se que a liberdade do autuado MAICON DOUGLAS , DA SILVA DUARTE coloca em risco a garantia da ordem pública.
    Isto porque, conforme se verifica no sistema Oráculo (evento 13.1), o autuado MAICON possui a personalidade voltada à prática de ilícitos, tanto é que é reincidente em crimes dolosos, possuindo condenações transitadas em julgado por crimes de receptação, roubo majorado e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Além disso, observa-se que quando menor o autuado registra passagem por atos infracionais análogos aos delitos de tráfico de drogas, receptação, porte de arma de fogo e roubo majorado (evento 14.1).
    Some-se a isso que o autuado MAICON foi recentemente beneficiado com a liberdade provisória, por este juízo, na data de 14/06/2020, pela prática, em tese, do crime de porte de arma de fogo de uso restrito e agora, novamente, se vê envolvido em conduta criminosa, como a narrada nestes autos, desperdiçando, mais uma vez, o voto de confiança, nele depositado, pelo Poder Público.
    Deste modo, observa-se que a liberdade do autuado MAICON significa concreto risco à ordem pública, Conceder liberdade provisória ao flagranteado, por ante a reiteração criminosa certo, causa descrédito na Justiça e tira a paz social, pelo que, vislumbra-se a necessidade de acautelar a ordem pública. (fl. 131).
    (...)
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 
    (...)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: 
    (...)
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.
    Cientifique-se o Ministério Público Federal.”
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta falta de fundamentação idônea da constrição cautelar. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 09 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora